Tribunal: TJES
Processo: 5001680-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001680-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAFAEL NETO MENEZES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTES DO TRABALHO. QUESTÃO RESTRITA AOS CÁLCULOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA,
PROVIDO.
1 – A decisão que mantém a concessão da gratuidade judiciária não é impugnável por Agravo de Instrumento, do que resulta o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 2 - Apesar de o Autor afirmar ter sofrido infortúnio laboral, a demanda não aborda o reconhecimento do acidente de trabalho, apenas questiona a forma de cálculo da indenização paga na esfera administrativa. 3 - O objeto da ação originária não tem relação direta com o acidente de trabalho em si, não havendo que se falar em competência da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho. 4 - Agravo de Instrumento conhecido em parte, e nesta, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001680-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: RAFAEL NETO MENEZES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MMª Juíza indeferiu as preliminares de impugnação à assistência judiciária e incompetência do Juízo, formuladas na contestação apresentada na Ação Ordinária ajuizada pelo Agravado em face do Estado/Agravante, integrada pela decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração (ID 2237769).

O então Relator, Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, determinou a intimação do Estado/Apelante para falar sobre o cabimento do recurso quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça a seu tempo concedida ao Agravado, considerando o que dispõe o artigo 1.015, V, do CPC.

O Estado/Agravante defendeu o interesse recursal na decretação da nulidade da decisão na parte em que deferiu a assistência Judiciária.

A Desª. Convª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva averbou o seu impedimento, por ter prolatado a decisão recorrida.

O Agravado ajuizou Ação Ordinária objetivando a condenação do Estado/Agravante ao pagamento da diferença do valor da indenização por acidente em serviço de dias/soldo para dias/subsídio, referente ao afastamento da parte autora, ora Agravada, no período de 08/01/2015 a 13/06/2016, perfazendo um total de 523 (quinhentos e vinte e três) dias, nos termos do art. 1º, I, da Lei n.º 8.279/2006.

No curso do procedimento a MMª Juíza prolatou decisão destacando que:

Quanto à alegação do réu de ilegitimidade absoluta deste juízo entendo que a presente demanda enseja a apreciação pela Vara Especializada de Acidente de Trabalho, consoante se depreende da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Espirito Santo), vejamos:

Art. 64. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Acidente de Trabalho:

I - processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas;

II - dar destino conveniente ao dinheiro dos menores e interditos na ocasião do pagamento de indenização;

III - exercer as demais atribuições constantes da legislação especial sobre acidente de trabalho;

Portanto, compete à Vara Especializada em Acidente de Trabalho o processamento e julgamento das causas administrativas e contenciosas referentes à matéria de acidente de trabalho, mesmo quando interessa a Fazenda Pública.

Em relação a preliminar de assistência gratuita, indefiro-a, haja vista a parte autora está amparada pela associação ASSETRAN.

O Estado/Agravante opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados com os seguintes fundamentos:

Quanto a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, a parte autora está amparada pela associação ASSETRAN, bem como restou comprovada a juntada do contracheque às fls. 19, no valor líquido de R$ 2.229,76, e despesas para concessão da assistência judiciaria.

Com relação a preliminar de incompetência absoluta deste juízo, não existe omissão, estando correto o entendimento de competência, uma vez que o valor pleiteado da indenização decorre de acidente em serviço, nos termos da Lei n.º 8.225/66.

Examinando a decisão, não vislumbro qualquer vício a ser sanado, tão pouco omissão. Na realidade, nota-se que o embargante pretende é a rediscussão da matéria já decidida.

Seguiu-se o presente recurso.

Da impugnação à concessão da assistência judiciária

Na vigência do atual Código de Processo Civil as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, antes bem amplas, passaram a ser somente aquelas constantes no rol do art. 1.015 do CPC e em outros artigos específicos do CPC (parágrafo único do art. 354, por exemplo) e em legislação extravagante (por exemplo, art. 17 da Lei n.º 11.101/05).

Não se desconhece a adoção da tese da Taxatividade Mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Ocorre que a Ministra Nancy Andrighi (Relatora do precedente em comento), foi bastante clara ao destacar a
urgência
como requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do Agravo de Instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC.

No caso em análise, o Estado/Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a impugnação, mantendo a concessão da assistência judiciária ao Agravado.

O Código de Processo Civil (art. 1015, V) estabelece que é agravável a decisão que verse sobre “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Nas hipóteses específicas de cabimento do Agravo de Instrumento estão inseridas apenas as decisões que indeferem o pedido de justiça gratuita ou acolhem o pedido de revogação do benefício.

Assim, a decisão que mantém a concessão do benefício, não é impugnável por Agravo de Instrumento, do que resulta o não conhecimento do recurso quanto ao tema. Neste sentido temos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR
EX OFFICIO
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE REJEITA DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 10.15, CPC. ROL TAXATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVADA HIPOSSUFICIENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO INFIRMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO
. 1)
A rejeição da impugnação à assistência judiciária gratuita arguida pela recorrente não é elencada como hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, quiçá no inciso V, restrito à rejeição do pedido de gratuidade e ao acolhimento de sua revogação
. 2) A decisão que rejeita a prejudicial de mérito de decadência também não pode ser atacada por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3) Preliminar suscitada de ofício. Recurso não conhecido em parte quanto aos pedidos de reforma da decisão que rejeitou a impugnação da agravante à gratuidade de justiça deferida na origem e que rejeitou a prejudicial de decadência do direito autoral. [...] 6) Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 021179001397, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PRÓPRIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - PRESCRIÇÃO DECENAL - NÃO CABIMENTO - APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA
ACTIO NATA
- RECURSO NÃO PROVIDO
. -
Recurso parcialmente conhecido, vez que inadequado o requerimento de revogação das benesses da assistência judiciária, haja vista que o pleito possui forma e meio adequado, descrito no artigo 100 do CPC.
- Legitimidade ativa do agravado, não aplicabilidade do art. 73 do CPC. - O termo inicial para contagem da prescrição em questão é a data da efetiva ciência, pelo possuidor do direito, por força do princípio da actio nata. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.257881-7/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023).

Desse modo, não conheço do recurso quanto ao pedido de reforma da decisão que rejeitou a impugnação da gratuidade judiciária concedida ao Agravado.

Da competência para o julgamento da ação originária

O Estado/Agravante também se insurge contra a rejeição da preliminar de incompetência do Juízo, alegando que a Vara de Acidentes de Trabalho não é competente para processar e julgar a ação originária.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência em razão da matéria é fixada levando em consideração a causa de pedir e o pedido.

O Código de Organização Judiciária estabelece que:

Art. 64. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Acidente de Trabalho:

I - processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas;

Assim, o juízo da Vara de Acidentes do Trabalho será competente para as demandas que tenham como causa de pedir questões atinentes a matéria de acidentes de trabalho.

A definição do alcance do art. 64, do Código de Organização Judiciária, é imprescindível para a fixação da competência da Vara de Acidente de Trabalho.

No caso em análise, apesar de o Autor afirmar ter sofrido infortúnio laboral, a demanda não aborda o reconhecimento do acidente de trabalho, mas questiona a forma de cálculo da indenização paga na esfera administrativa.

A petição inicial da ação originária afirma que (1) o Agravado, na condição de Policial Militar, sofreu um acidente de trabalho, (2) foi instaurado um procedimento administrativo para apuração dos fatos, (3) no BGPM n.º 035, de 01.09.2015, foi publicada a homologação da decisão administrativa que reconheceu o direito ao pagamento de indenização, por entender que o acidente ocorreu em serviço e não houve desídia, imprudência, imperícia ou negligência, (4) a regra para pagamento da indenização apresentada no art. 1º, I, da Lei Complementar n.º 8.279/06 é ilegal pois recebe sua remuneração na forma dia/subsídio e (5) o Estado deveria ser condenado ao pagamento da diferença da indenização do acidente de dia/soldo para dia/subsídio.

Desse modo, não há controvérsia acerca do acidente de trabalho, cuja ocorrência foi reconhecida pelo Estado/Agravante, na esfera administrativa, havendo, inclusive, o pagamento da indenização prevista na legislação respectiva.

A controvérsia se restringe aos critérios que foram utilizados para o cálculo do valor da indenização.

Assim, o objeto da ação originária não tem relação direta com o acidente de trabalho em si.

É óbvio que existe uma relação entre o acidente e a indenização, já que esta teve origem em decorrência daquele. Ocorre que essa relação é apenas indireta e não tem influência sobre a análise da questão discutida nos autos que, reafirma-se, se restringe ao critério utilizado para o cálculo da indenização prevista em lei.

Desse modo, quanto ao pedido de reconhecimento da incompetência da Vara Especializada em Acidente de Trabalho o recurso deve ser provido.

DO EXPOSTO
, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para reconhecer a incompetência da Vara Especializada em Acidente de Trabalho e determinar a remessa dos autos para redistribuição perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer parcialmente do recurso e dar provimento. É como voto.